Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DOMÍCILIO GENITORA COM OS MENORES. AUSÊNCIA CONSENTIMENTO GENITOR. ALTERAÇÃO COMPETÊNCIA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8° DA LEI No 12.318/2010.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil contempla o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ao prever que “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Em ações que versam sobre interesses de crianças e adolescentes, o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, na falta destes. Esta é uma regra de competência absoluta, o que, em tese, pode afastar a aplicação do art. 43 do Código de Processo Civil ao caso concreto.
3. Entretanto, a Lei 12.318/2010, que dispõe sobre a alienação parental e contempla previsão específica para os casos em que há alteração de domicílio dos menores no curso do processo, como o disposto no art. 8° do texto normativo citado. Confira-se: “Art. 8o. A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial.”
4. Por se tratar de norma especial, o art. 8o da Lei 12.318/2010 deve prevalecer sobre a norma geral, devendo ser aplicada em casos de mudança de domicílio de menores, exceto em caso de consenso entre os genitores ou decisão judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.